Tribunal: STF
Processo: ARE 1466969
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. ISS. AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PROCEDENTE. FACTORING. IMPOSTO QUE NÃO INCIDE SOBRE OPERAÇÕES DE VENDA E COMPRA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. AUTORA QUE EMITIU NOTAS FISCAIS RELATIVAS AOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS E ENCAMINHOU ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL AO ENTE TRIBUTANTE. DESCABIDA IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA, COM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Embora nada tenha sido dito em 1ª instância sobre reexame necessário, na data da propositura da ação o valor da causa superava 500 salários mínimos (fls. 11, item 03). Derrotado o Município de São Paulo (fls. 165, in fine), cumpre promover o reexame, ex vi do art. 496 do Código de Processo Civil. Feita a observação introdutória, concluo que a r. sentença não merece censura.



    A autora tem por atividade principal a realização de operações de fomento mercantil factoring (contrato social - fls. 16, cláusula 3ª).



    O réu lavrou autos de infração por falta de recolhimento de ISS e descumprimento de obrigação acessória correlata (fls. 28/34). Segundo o ente tributante: i) incide ISS sobre aquisição de direitos creditórios (fls. 83/84); ii) faltou recolhimento do imposto, apurando-se diferença “entre o valor face do ativo transacionado e o valor da transação”, de modo que a base de cálculo “é o preço do serviço, ou a receita bruta correspondente à transação” (fls. 38/39, item 1). Sem razão, contudo.



    Discorrendo sobre a tributação de operações de factoring, AIRES F. BARRETO ensina:



    “O faturizador compra os créditos do faturizado, com um deságio expressivo, porquanto nesse contrato não cabe o direito de regresso. Em outras palavras, o faturizador, ao adquirir os créditos, assume total responsabilidade pelo seu recebimento, não podendo voltar-se contra o cedente (faturizado), na hipótese de não conseguir esse intento. Até aí, portanto, não cabe cogitar a incidência de ISS.



    [...]



    Existem empresas de faturização que se dedicam, apenas e tão somente, à aquisição de créditos. Seu escopo e sua atuação esgotam-se na compra de títulos de crédito de terceiros. Quanto o objeto de sua atividade circunscrever-se a tal mister, descabido será falar em incidência do ISS. A compra de crédito não configura nenhum serviço. Nenhum fazer para terceiros, tributável pelo imposto municipal.



    [...]



    O fato de a empresa de factoring dedicar-se ao lado da aquisição de créditos a atividades sujeitas ao ISS, não transforma as de compra de direitos creditórios em prestação de serviços” (ISS na Constituição e na lei, 2ª ed., Dialética, 2005, págs. 143/144 – sem destaques no original).



    [...]



    Em síntese, não incide ISS sobre operações de venda e compra de direitos creditórios.



    Descabida a imposição de penalidade por ausência de documentos fiscais/omissão de receitas relacionadas a operações que não caracterizam prestação de serviços (fls. 31/34), valendo frisar que a “Rubi” emitiu nota fiscal eletrônica e enviou ao Fisco escrituração contábil digital em que declaradas as receitas mensais auferidas (fls. 36/37). Como se vê, andou bem a nobre sentenciante quando pronunciou inexigibilidade do ISS e desconstituiu os autos de infração.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente